Tribunal: TCU
Processo: 009.180/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em gastos com verba de publicidade.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada por Senadores da República acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos no âmbito do Banco do Brasil S.A., relacionadas à suposta interferência do Exmo. Sr. Presidente da República na suspensão de veiculação de campanha publicitária (Campanha " Selfie "), no primeiro semestre de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar parcialmente procedente a presente representação; 9.2. determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realize os ajustes necessários à correção do item 1.2.13 da IN 515-1, o qual regulamenta as ações de propaganda e publicidade do Banco, com vistas a adequá-lo ao que dispõe o art. 19, inciso II, "a", da Instrução Normativa Secom 02, de 20 de abril de 2018, o qual estabelece que não serão analisadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) as ações de publicidade de cunho mercadológico não vinculada a políticas públicas do Poder Executivo federal; 9.3. recomendar ao Banco do Brasil S.A., em decorrência dos princípios da transparência e da accountability públicas e de boas práticas atualmente reconhecidas acerca do processo decisório, respeitada a disposição constante do art. 90 da Lei das Estatais, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, avalie a conveniência e oportunidade de empreender revisão e ajustes na política de controles internos do Banco para que ela passe a prever, expressamente, a obrigação de se formalizarem e motivarem as tomadas de decisão relevantes, provenientes da sua Diretoria Executiva, inclusive as que visem alterar instrumentos de planejamento relacionados à sua estratégia de comunicação ou a estratégias ligadas a outras áreas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, representante do TC Processo 009.114/2019-0 , ao Banco do Brasil e à Secretaria de Governo da Presidência da República.